Tribunal: TJDFT
Processo: 0713434-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado que teve prisão preventiva decretada em razão de sua suposta atuação em crime de apropriação indébita de veículo confiado à sua oficina mecânica. O pedido fundamenta-se na alegada ausência dos requisitos legais da prisão preventiva. Postula-se a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada contra o paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de múltiplas condenações definitivas e de outra ação penal em curso autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a custódia cautelar justifica-se para garantir a ordem pública, dada a contumácia delitiva do paciente, conforme entendimento do STJ no AgRg no HC 899.585/MG.
4. O risco de fuga demonstrado pela não localização do paciente durante o inquérito policial justifica a custódia para assegurar a aplicação da lei penal.
5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.